Tribunal: TJSP
Processo: 2108649-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela antecipada deferida, determinando que a ré custeie imediatamente tudo o que for necessário ao tratamento cirúrgico do requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de 20 dias. Inconformismo da ré. Pretensão de dilação de prazo. Acolhimento. Prazo para cumprimento de ordem judicial que, embora conferindo efetividade

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela antecipada deferida, determinando que a ré custeie imediatamente tudo o que for necessário ao tratamento cirúrgico do requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de 20 dias. Inconformismo da ré. Pretensão de dilação de prazo. Acolhimento. Prazo para cumprimento de ordem judicial que, embora conferindo efetividade à tutela pleiteada, deve ser fixado de forma razoável. Caso que envolve a necessidade de fabricação de materiais customizados ao paciente, sendo evidente a impossibilidade de entrega imediata. Concessão do prazo solicitado (7 dias úteis) para cumprimento da tutela provisória. Recurso provido.